Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES SOCIETÁRIOS. INCLUSÃO DE IMÓVEL. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL VS. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que determinou a inclusão de imóvel no balanço de determinação para fins de apuração de haveres societários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao admitir que bem não transferido formalmente perante o Registro de Imóveis componha o ativo da sociedade para fins de apuração de haveres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou a matéria de forma fundamentada, estabelecendo que a relação jurídica em debate possui natureza societária e interna, o que desloca a relevância da formalidade registral imobiliária para a eficácia das declarações de vontade formalizadas nos atos constitutivos da empresa.
4. A alteração contratual regularmente arquivada na Junta Comercial formaliza a obrigação do sócio de verter o patrimônio para a sociedade, de modo que a recusa em reconhecer tal efeito violaria o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, impedindo que o sócio se beneficie de sua própria inércia.
5. A inexistência de vício de omissão ou contradição impede o acolhimento dos aclaratórios, uma vez que a discordância da parte quanto à tese jurídica adotada configura pretensão de reexame da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento de dispositivos legais é satisfeito pela simples oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada preceito invocado quando a questão jurídica já foi devidamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.